Tribunal: STJ
Processo: 0481339-82.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1058252 - SP(2025/0481339-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LEANDERSON LOPES HONÓRIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS DIREITO PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
RAZÕES
QUE
NÃO
INFIRMARAM
OS
FUNDAMENTOS
DO
ATACADO.

DECISUM
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO
CPC. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 182/STJ
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56476230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:42:27
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 0b5e0375-78da-48a1-82a2-5085ba959072

AgRg no HABEAS CORPUS No 1058252 - SP(2025/0481339-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LEANDERSON LOPES HONÓRIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS DIREITO PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
RAZÕES
QUE
NÃO
INFIRMARAM
OS
FUNDAMENTOS
DO
ATACADO.

DECISUM
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO
CPC. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 182/STJ
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Leanderson Lopes Honório
contra decisão monocrática assim ementada (fl. 74):
. DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO
POLICIAL EM RESIDÊNCIA COM AUTORIZAÇÃO DE MORADORA E
FUNDADAS RAZÕES INDICATIVAS DE SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. REVISÃO
DAS PREMISSAS FÁTICAS FIXADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO
. TRANCAMENTO DA AÇÃO
WRIT
PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA.
Ordem denegada.
Nas razões, a parte agravante alega que a decisão agravada incorreu em
inversão da lógica constitucional do Tema 280, pois a legalidade do ingresso domiciliar
deve ser aferida
, sendo indevida a convalidação da diligência pelo resultado
ex ante
ex
, o que configuraria pesca probatória, com violação dos arts. 5o, XI e LVI, da
post
Constituição e do
do Código de Processo Penal.
art. 157
Argumenta que o consentimento da moradora não foi comprovado pelo
Estado, havendo versões divergentes e necessidade de prova documental ou
Documento eletrônico VDA56476227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:42:25
Código de Controle do Documento: 3602d5f1-f8c9-4280-96eb-6607c1fb51aa

audiovisual da voluntariedade, conforme o HC n.
devendo a dúvida
598.051/SP,
favorecer o réu.
Sustenta que as fundadas razões eram precárias, baseadas em narrativa
oscilante de usuário abordado na via pública, sem diligências prévias que indicassem
crime no interior da residência, tornando ilícitas as provas obtidas e impondo o
trancamento da ação penal.
Defende, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento
colegiado para reconhecer a ilicitude das provas e determinar o trancamento da ação
penal.
Não abri prazo para as contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental
comporta conhecimento.
não
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
apresentada em agravo regimental deve ser realizada de forma eficaz, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes argumentos genéricos ou meras repetições das
teses já repelidas na decisão agravada.
Caso em que as razões do agravo regimental estão dissociadas dos
fundamentos da decisão agravada e não impugnam, de forma integral, os motivos
adotados na decisão monocrática.
No caso, os fundamentos não foram integralmente impugnados.
Permaneceram sem impugnação específica: 1) a impossibilidade de reexame das
premissas fáticas na via estreita do
; e 2) a excepcionalidade do
habeas corpus
trancamento da ação penal diante da existência de materialidade e indícios de autoria
decorrentes das apreensões.
Verificada a ausência de refutação específica de toda a motivação da
decisão agravada, não se conhece do agravo regimental, é o que diz a nossa
jurisprudência: AgRg no HC n.
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
1.009.391/MT,
julgado em
DJEN de
AgRg no HC n.
Ministro
24/9/2025,
10/1/2025;
836.383/SP,
Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg
3/12/2024,
21/3/2024;
Documento eletrônico VDA56476227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:42:25
Código de Controle do Documento: 3602d5f1-f8c9-4280-96eb-6607c1fb51aa

no HC n.
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
1.020.291/SP,
DJEN de
e AgRg no HC n.
Ministro Ribeiro
24/9/2025,
30/9/2025;
1.014.054/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
9/3/2025,
9/8/2025.
Assim,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA56476227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:42:25
Código de Controle do Documento: 3602d5f1-f8c9-4280-96eb-6607c1fb51aa

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0481339-0
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.058.252 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00237895720258260000 15009724020208260568 237895720258260000
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LEANDERSON LOPES HONÓRIO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LEANDERSON LOPES HONÓRIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEANDERSON LOPES HONÓRIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485407089131074@
2025/0481339-0 - HC 1058252 Petição : 2026/0026439-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56458074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:05:48
Código de Controle do Documento: 5F1A22EF-A207-417E-B95E-74AEEA14B78D